Tribunal: TJBA
Processo: 8042297-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042297-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JULIANA PECANHA MARTINS SOTTO MAIOR

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO INTEGRAL DE DESPESAS MÉDICAS E HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão do Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada em desfavor de JULIANA PEÇANHA MARTINS SOTTO MAIOR. A controvérsia teve origem em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, cujo objeto foi o custeio de tratamento cirúrgico com profissional não credenciado, em razão de complicação médica decorrente de cirurgia ortognática. Após trânsito em julgado da decisão condenatória, a Exequente promoveu o cumprimento de sentença, incluindo valores atualizados de reembolso, honorários sucumbenciais e honorários odontológicos, diante da ausência de pagamento direto pela operadora à profissional indicada no título judicial. A Apelante impugnou a execução alegando pagamento em demasia, excesso de execução e ausência de obrigação quanto aos honorários da cirurgiã.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se houve excesso de execução no cumprimento da sentença que determinou o reembolso integral de despesas médicas, incluindo os honorários da profissional indicada, bem como a regularidade da inclusão desses valores no cumprimento de sentença. Questiona-se, ainda, se a obrigação imposta judicialmente foi integralmente satisfeita pela operadora do plano de saúde.

III. Razões de decidir
3. A decisão transitada em julgado determinou expressamente o reembolso integral de despesas médicas, incluindo os honorários de profissional não credenciado, em razão de inadimplemento contratual da operadora.
4. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a excepcionalidade da situação, reconhecendo que se tratava de inexecução contratual e não mera opção da beneficiária por atendimento fora da rede.
5. A alegação de que os honorários da profissional configurariam questão contratual ou comercial entre a prestadora de serviço e a operadora é contrária ao conteúdo do título executivo e configura tentativa indevida de relativização da coisa julgada.
6. Os cálculos apresentados pela Exequente foram devidamente fundamentados, atualizados e compatíveis com os parâmetros fixados na decisão judicial, tendo sido corretamente homologados pelo Juízo de primeiro grau.
7. A Apelante não apresentou memória de cálculo demonstrando excesso de execução, tampouco comprovou o suposto pagamento em demasia, o que inviabiliza o acolhimento de sua tese.
8. Não se verifica a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
9. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto a Apelante efetivamente atacou os fundamentos da decisão impugnada, ainda que reiterando teses já apresentadas.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde que, por inadimplemento contratual, deixa de fornecer o tratamento adequado por profissional credenciado, deve reembolsar integralmente os custos comprovados do procedimento realizado com profissional particular, incluindo os honorários médicos.

2. Não configura excesso de execução a inclusão de valores relativos a honorários profissionais devidamente comprovados e expressamente previstos no título executivo judicial.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.009, 932, III, 995, parágrafo único, 1.012, § 4º, 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, decisão monocrática no AREsp nº 2023/0424403-0, Rel. Min. Nancy Andrighi (reafirmando entendimento sobre reembolso integral em casos de inadimplemento contratual); Súmula 182/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8042297-96.2022.8.05.0001
, em que figuram como parte(s) recorrente(s)
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e parte(s) recorrida(s)
JULIANA PEÇANHA MARTINS SOTTO MAIOR
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 30 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR